Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM TRANSAÇÃO PENAL DESCUMPRIDA. MEDIDA INÓCUA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cominando ao apelante a pena de 8 meses e 5 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Não houve substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nem suspensão da pena. Em suas razões, argumenta que não há provas de que sua conduta de dirigir sem habilitação tenha gerado perigo de dano, de modo que deve ser absolvido. Subsidiariamente, pede a fixação do regime inicial aberto, por considerar que, a despeito da reincidência, suas circunstâncias judiciais são favoráveis. Requer, em conjunto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 44418503). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 44863691).

III. O crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a demonstração de perigo real ou concreto. No caso dos autos, ficou comprovado que o réu colidiu com seu veículo, quando o conduzia sem habilitação, gerando perigo de dano e prejuízos materiais a terceiros. Portanto, evidente o perigo real, que não pode ser desconsiderado. Quanto à pena fixada na origem, entende-se que foi adequadamente definida, uma vez que o réu conta com outras condenações criminais com trânsito em julgado, sendo reincidente e apresentando maus antecedentes. Nesse aspecto, vale ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, o que foi observado na espécie. Em arremate, a fixação do regime semiaberto também se mostrou condizente, tendo em vista a existência de reincidência e o fato de as circunstâncias judiciais não serem favoráveis para a fixação do regime aberto, nos termos da súmula 269 do STJ. Pelos mesmos fundamentos, se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3, do Código Penal.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.